Tribunal: TJDFT
Processo: 0742381-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742381-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ALLISSON FEITOSA BRASIL NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO NACAXE CAMPOS MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A., contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0722343-47.2018.8.07.0001) iniciada por ALLISSON FEITOSA BRASIL NASCIMENTO. A decisão agravada rejeitou a alegação de excesso na execução e acolheu o valor indicado pela contadoria judicial, sendo homologado o cálculo apresentado e autorizado o levamento do saldo depositado em Juízo, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 91275468. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. No caso, ao contrário dos sustentado pela parte exequente, não há que se falar em ofensa à coisa julgada porque os cálculos que observam o que foi decidido em sentença, esta sim dotada de tal atributo, que não pode ser estendido à decisão de homologação de cálculos. No caso, os esclarecimentos prestados pela Contadoria no ID 94894576 deixam claro que a atualização do programa utilizado foi para se adequar ao posicionamento majoritário no Tribunal, calculando-se os honorários somente sobre o débito principal e não mais sobre todos os valores. Com relação ao argumento da parte executada, evidentemente que não se pode incluir o valor do imóvel penhora nos cálculos, uma vez que o abatimento de valores somente é cabível quando se trata de verba líquida e certa, o que não é o caso. Assim, tal quantia não deve ser considerada. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Preclusa esta decisão, retornem os autos para levantamento de alvarás e extinção do feito. Int.”. (ID 144587986.) – g.n. No agravo, o executado pede a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento do saldo remanescente depositado nos autos e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a exclusão da multa incluída no cálculo exequendo ou das parcelas referente à multa que integraram a memória de cálculo. Em suas razões, argumenta que a sua condenação imposta pelo título executivo judicial teria sido “reduzida à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas, inclusive, comissão de corretagem, com Sucumbência recíproca”, conforme “julgamento dos recursos e, diante da desistência do autor no tocante à aplicação da multa”. (ID 42187270 - Pág. 6.) Sustenta que após ser incluído no polo passivo da execução, em razão de solidariedade com o devedor principal, depositou o valor exequendo e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, se insurgindo quanto ao seu ingresso no feito e apontado excesso na execução, sob o argumento de que o exequente teria incluído indevidamente no cálculo o valor de multa contratual (cláusula 5.1) objeto de desistência pelo exequente. Afirma que, a despeito da remessa do feito a contadoria, ainda permaneceu no cálculo o valor da multa (cláusula 5.1), consistente na “multa de 1% ao mês (de 30/09/2013 a 18/07/2017), no valor de R$ 55.234,22, exatamente a multa da qual o agravado havia desistido”, e que “o Contador esclareceu que a parcela inserida a título de multa constou da decisão (23221251), portanto, não poderia ser afastada sem ordem do juízo”. (ID 42187270 - Pág. 7.) Aduz que a decisão agravada “apenas ressaltou a qualidade do trabalho da contadoria, afirmando não caber ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito. Contudo, não determinou a exclusão da multa que foi incluída no débito principal em flagrante violação aos artigos art. 507 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil”. (ID 42187270 - Pág. 7.) Desta feita, embora tenha postulado a exclusão do valor indevido, a decisão agravada negou a pretensão e manteve o valor atualizado pela contadoria e permitiu ao credor agravado o levantamento do saldo remanescente depositado nos autos. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 42187278.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, em razão do atraso na entrega das chaves pela construtora, ocasião em que se pleiteou o distrato da aquisição, a restituição dos valores pagos, o pagamento de multa contratual e indenização moral, no montante original de R$ 479.915,02 (ID 20701668). Inviabilizada localização de bens passíveis de penhora da construtora, devedora principal, a parte agravante foi incluída no polo passivo do cumprimento de sentença, por ser sociedade consorciada da construtora executada, inclusive no empreendimento objeto da ação, ocasião em que fora intimada para quitar o débito no prazo legal. (ID 75332464 - Pág. 2.) Desta feita, há de se ressaltar inicialmente que, uma vez intimado o agravante no cumprimento de sentença para adimplir o débito, a impugnação apresentada pela devedora (ID 79436792) ocorreu no prazo e na forma da legislação processual (art. 525, § 1o, I e V, do CPC), afastando-se eventual preclusão quanto a possibilidade de alegar excesso na execução por suposta inclusão indevida de valores no título judicial exequendo ora em análise. Quanto ao ponto, afirma o agravante que a sua condenação teria sido “reduzida à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas, inclusive, comissão de corretagem, com Sucumbência recíproca”, conforme “julgamento dos recursos e, diante da desistência do autor no tocante à aplicação da multa”. (ID 42187270 - Pág. 6.) Defende, ainda, que embora o feito tenha regressado da contadoria, permaneceu no cálculo o valor da multa (cláusula 5.1), consistente “de 1% ao mês (de 30/09/2013 a 18/07/2017), no valor de R$ 55.234,22, exatamente a multa da qual o agravado havia desistido”. (ID 42187270 - Pág. 7.) Com efeito, existindo na pretensão executória quantia que não restou assegurada pela sentença exequenda, a situação enseja a concessão da medida requerida pela parte, diante da probabilidade do direito afirmado e consequente risco dano em decorrência da possibilidade de levantamento do valor depositado, sendo necessário identificar o exato alcance do título executivo judicial objeto da execução nos limites da coisa julgada. Nesse sentido: “(...) A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do art. 503 e do art. 509, § 4o, do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisum. Não se olvida que os juros de mora e a correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostentam natureza de ordem pública, e, assim, podem ser decididos de ofício pelo órgão jurisdicional. Ocorre que o título judicial previu a forma de cálculo e os consectários da condenação, os quais não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença. 5. Diante de tal quadro e em análise dos autos de origem, depreende-se que a planilha acostada pela parte exequente não reflete a exegese do comando sentencial no ponto. O próprio exequente afirma ter incluído encargos moratórios (com a inclusão de juros remuneratórios previstos em contrato) de forma diversa do comando sentencial, sob o argumento de ausência de previsão no título. Tal quadro denota a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o débito atualizado”. (07318408320218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 19/4/2022.) - g.n. “(...) O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 2. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial dos valores relativos aos juros de obras a serem restituídos aos exequentes, quando realizados de acordo com as determinações do título executivo judicial sobre o período da restituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (07067293420208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/9/2020.) - g.n. Ao que consta dos autos de origem, a formação do título executivo sobreveio de sentença condenatória que a) decretou a resolução do contrato, b) determinou a restituição das parcelas pagas, assim como c) a devolução da comissão de corretagem, a serem corrigidos desde o desembolso e acrescido de juros de mora 1% a partir da citação, e d) ao pagamento de multa de 2% sobre valor atualizado do imóvel e de 1% por mês sobre esse mesmo valor a contar de 30/09/2013 até o desfazimento do contrato (cláusula 5.1), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do vencimento de cada mês de atraso. (ID 20702716 - Pág. 3.) Em razão da sucumbência das partes, os honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação na proporção de 90% para a parte ré e 10% ao autor. Contra o decisum, ambas as partes se insurgiram mediante apelação. No apelo interposto pela construtora, defendeu a regularidade da “incidência da multa penal (cláusula 5.9) e a possibilidade de sua cumulação com o sinal”, bem como apontou “julgamento extra petita em relação aos juros de mora 1% sobre o valor atualizado do imóvel”. (ID 20702822 - Pág. 2.) No apelo do autor, pediu a “cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal e indenização por danos morais”, além de sustentar a “possibilidade da inversão da clausula penal”. Todavia, conforme registrado na origem, “Acontece que, segundo petição de fls. 442/447, o requerente manifestou desistência parcial do recurso, tão-somente quanto ao pedido de inversão da cláusula penal moratória”. (ID 20702822 - Pág. 3.) Em seguida, a decisão de mérito que julgou os recursos interpostos pelas partes, entendeu por afastar a incidência das multas previstas pelo contrato (cláusulas 5.1 e 5.9), por ser previsão restrita ao inadimplemento do comprador, sendo inviável sua transferência ao inadimplemento da construtora por atraso na entrega da obra, motivo pelo qual julgou prejudicada a incidência dos juros moratórios de 1% sobre a referida base de cálculo e o pedido de desistência formulado pelo autor, nos seguintes termos: “Da multa contratual (cláusulas 5.1 e 5.9) Analisando referidas cláusulas, observa-se que o contrato faz menção à mora do comprador, caso este atrase o pagamento de qualquer prestação. Acontece que se trata de resolução contratual por inadimplência da construtora, e não por parte do adquirente. Dessa maneira, não há que se falar em retenção de quaisquer valores por parte da construtora (cláusula 5.9), tampouco em inversão da referida penalidade (cláusula 5.1), eis que o contrato somente se resolveu por desídia da ré. Mesmo que este não fosse o entendimento em relação à cláusula 5.1, houve a desistência parcial desse pedido por parte do autor, não merecendo maiores delongas o tópico. Nota-se que o rompimento do pacto se deu em razão do inequívoco inadimplemento contratual da vendedora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao requerente toda a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual. (...) Dessa forma, em virtude de não ter cumprido o prazo de entrega do imóvel, deve a vendedora arcar com o pagamento integral dos valores desembolsados pelo autor, sem retenção de qualquer percentual. Saliente-se, por oportuno, que eventual conclusão pela inversão deste ajuste à empresa, fatalmente, incidiria na criação de um novo componente. Principalmente no que se refere à base de cálculo, não sendo atribuição do Judiciário intervir nas relações entre particulares. O pedido de julgamento extra petita em relação aos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, requerido pela ré, fica prejudicado, em virtude do afastamento da inversão da cláusula 5.1, bem como do pedido de desistência parcial.” (ID 20702822 - Pág. 9/10.) - g.n. No que se refere a sucumbência, entendendo ser recíproca e igualitária, a julgado estabeleceu que cada parte deveria arcar com os honorários do respectivo patrono. Confira-se: “A douta Julgadora de primeiro grau, diante da sucumbência recíproca, porém, não equivalente, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 20, §3o, do CPC, na proporção de 90% (noventa por cento) para a requerida e 10% (dez por cento) para o autor, admitida a compensação da verba honorária. Analisando os autos, verifica-se que dos seis pedidos iniciais a parte autora sagrou-se vencedora em metade deles (rescisão contratual, devolução dos valores pagos, comissão de corretagem), não decaindo em parte mínima do pedido, mas sim em parcela significativa. Assim, configurada a sucumbência recíproca entre os demandantes. (...) Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos patronos e as custas serão pro rata”. (ID 20702903 - Pág. 6.) - g.n. Nesse descortino, forçoso concluir que a sentença que amparou os cálculos exequendos fora substancialmente alterada em grau de recurso, tendo sido afastada a condenação relativa d) ao pagamento de multa de 2% sobre valor atualizado do imóvel e de 1% por mês sobre esse mesmo valor a contar de 30/09/2013 até o desfazimento do contrato (cláusula 5.1), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do vencimento de cada mês de atraso. Deste modo, assiste razão à devedora agravante ao apontar excesso na execução e exigir a retificação dos cálculos atualizados pela contadoria de modo a excluir do valor exequendo quantia não amparada pelo título executivo judicial. Outrossim, a questão relativa ao exato alcance da sentença exequenda foi inclusive objeto de dúvida suscitada pela contadora, sem que tenha sido esclarecida na origem, ao pontuar que: “4. Tendo em vista que tal discussão permeia o entendimento Judicial, esta Contadoria suscita dúvidas sobre a ocorrência ou não do cálculo dos honorários sobre o referido valor. (...) 8. Como destacado a multa faz parte da condenação da fase de conhecimento, não podendo a Contadoria retirá-la dos cálculos sem manifestação do Juízo nesse sentido”. (ID 94894576 - Pág. 2.) Por fim, relevante observar que embora a decisão monocrática de mérito que julgou os recursos de apelação interpostos pelas partes tenha registrado de forma contraditória no dispositivo do julgado ao declarar “nego seguimento aos recursos” (ID 20702903 - Pág. 6), sem observar a incursão no mérito com o provimento parcial dos pedidos formulados pela construtora, refletindo inclusive nos honorários sucumbenciais, certo é que a correção do dispositivo sobreveio após acolhimento de embargos de declaração, o qual asseverou o seguinte: “De fato, de uma leitura mais acurada do v. acórdão, entendo que realmente houve contradição, na medida em que, analisando a apelação apresentada pelo autor, ocorreu avanço sobre o mérito, inclusive com alteração da verba honorária. Assim, diante do enfrentamento da questão de fundo, com a consequente reforma de parte da r. sentença que distribuiu os honorários, incabível a negativa de seguimento ao recurso. (...) Nesse sentido, merece esclarecimento o julgado, eis que houve conhecimento do recurso e efetivamente uma reforma, razão porque a parte dispositiva de ser corrigida (modificada) para que seja concedido parcial provimento à apelação. (...) O fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento adotado pelo recorrente não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. (...) Por tais fundamentos, acolho parcialmente os aclaratórios para dar parcial provimento ao apelo da ré, no que tange à verba honorária”. (ID 20703095 - Pág. 4/6.) Nesse passo, considerando a reforma da sentença objeto de cumprimento em grau de recurso (conforme decisão que, ao julgar os recursos interpostos pelas partes, adentrou no mérito para modificar a sentença condenatória e afastar a inversão da cláusula 5.1, refletindo nos honorários de sucumbência - IDs 20702822 e 20703095), o que não foi considerado pelos contadoria ao atualizar o valor exequendo. Forçoso concluir que assiste razão ao agravante quando afirma que “após o julgamento dos recursos e, diante da desistência do autor no tocante à aplicação da multa, bem como em face da improcedência dos pedidos relacionados aos lucros cessantes e aos danos morais, a condenação imposta em desfavor da devedora foi reduzida à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas, inclusive, comissão de corretagem, com Sucumbência recíproca”. (ID 42187270 - Pág. 6.) - g.n. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito afirmado, ante a efetiva reforma da sentença exequenda em grau de recurso e sendo evidente o risco de dano grave ou impossível reparação, pela iminência de levantamento de valores depositados nos autos, imperiosa a concessão da medida requerida com a reforma da decisão agravada. Dentro deste contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para obstar o levantamento do saldo depositado e excluir do cálculo exequendo a multa contratual, devendo a contadoria se restringir a atualização da sentença exequenda reformada em grau de recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator